Tribunal: TJES
Processo: 0006738-94.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006738-94.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRLENE VESCOVI BITTI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. OMISSÃO CONFIGURADA. OBRIGATORIEDADE LEGAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, limitou-se a reduzir honorários advocatícios, sem abordar a obrigatoriedade legal de retenção de imposto de renda sobre os valores de previdência privada a serem pagos à autora. A embargante busca a integração do julgado para que conste expressamente a permissão de desconto do tributo na fonte, fundamentada em dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que a retenção de imposto de renda sobre benefícios de previdência privada decorre de imposição legal prevista no art. 33 da Lei nº 9.250/1995, e não apenas de previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Caracteriza omissão a ausência de apreciação de tese relevante sobre a obrigatoriedade de retenção tributária pela fonte pagadora.

O art. 33 da Lei nº 9.250/1995 impõe a incidência de imposto de renda na fonte sobre benefícios recebidos de entidade de previdência privada e resgates de contribuições.

A obrigação de desconto do imposto de renda deriva diretamente da lei, o que torna desnecessária a exigência de previsão contratual para a realização do ato pela fonte pagadora.

Constatada a omissão, impõe-se a integração do acórdão para autorizar a retenção do tributo, com a consequente alteração do resultado do julgamento da apelação no ponto específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

A retenção de imposto de renda sobre pagamentos de benefícios ou resgates de previdência privada é dever legal da fonte pagadora.

O dever de retenção tributária fundamenta-se no art. 33 da Lei nº 9.250/1995 e independe de previsão contratual específica.

A integração do julgado para suprir omissão sobre matéria tributária cogente pode conferir efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei nº 9.250/1995, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes específicos no acórdão, apenas doutrina (Daniel Amorim Assumpção Neves).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra o v. acórdão de id. 12526524, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, (i) não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.; (ii) conheceu do recurso de apelação de fls. 399-404 interposto por Dirlene Vescovi Bitti e lhe negou provimento; (iii) não conheceu do recurso de apelação de fls. 451-464 interposto por Dirlene Vescovi Bitti; (iv) conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A., apenas para reduzir para 12% os honorários advocatícios contra ela arbitrados.

Em suas razões recursais (id. 12903100), a embargante afirma que (i) o acórdão foi omisso quanto à abordagem do que dispõe o art. 33 da Lei n. 9.250/1995; (ii) a incidência de imposto rde renda deriva de obrigação prevista em Lei, estando obrigada, portanto, a realizar o desconto; (iii) “
faz-se necessária a complementação do v. acórdão, para o fim de que seja consignado desta Embargante, na qualidade de fonte pagadora, realizar a retenção da parcela de imposto de renda sobre os valores a serem pagos em favor da autora/embargada, tendo em vista que tal obrigatoriedade decorre de previsão legal, disposta no art. 33 na Lei nº 9.250/1995
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, da leitura do voto condutor do acórdão, depreende-se vicejar a tese de omissão traçada nos embargos de declaração, na medida em que, conquanto tenha sido afirmado que o imposto de renda na fonte deveria ser descontado na hipótese de previsão contratual, não foi abordada a questão relativa à imposição legal de tal desconto, conforme determina o art. 33 da Lei n. 9.250/1995,
in litteris
:

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.

Deste modo, é de se dizer que não apenas do contrato, mas também da Lei n. 9.250/1995 (art. 33), decorre a obrigação de desconto, na fonte, do imposto de renda incidente sobre os pagamentos realizados em prol da autora, razão pela qual deve ser sanada a omissão verificada.

Como consequência, da fundamentação do voto condutor,
onde consta
“
daí porque correta a sentença que, rejeitando o pedido de saque do saldo constante do fundo, determinou a alteração da modalidade do fundo de Fundo FIX VI FIC para Fundo Annuity, pagando-se em prol da autora as mensalidades relativas a este fundo, permitindo-se o desconto do imposto de renda na fonte, desde que existente previsão contratual para a prática do ato
”,
passará a constar
“
daí porque correta a sentença que, rejeitando o pedido de saque do saldo constante do fundo, determinou a alteração da modalidade do fundo de Fundo FIX VI FIC para Fundo Annuity, pagando-se em prol da autora as mensalidades relativas a este fundo, permitindo-se o desconto do imposto de renda na fonte, consoante estabelece a norma do art. 33 da Lei n. 9.250/1995 e informado no documento de fls. 37-38”
.

Ademais, na parte dispositiva,
onde consta
“
[...] (iv) conheço e provejo o recurso de apelação interposto pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A., apenas para reduzir para 12% os honorários advocatícios contra ela arbitrados
”,
passará a constar
“
[...] (iv) conheço e provejo o recurso de apelação interposto pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A., para reduzir para 12% os honorários advocatícios contra ela arbitrados, bem como para permitir a incidência/desconto de imposto de renda na fonte, consoante determina o art. 33 da Lei n. 9.250/1995
”.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
os embargos de declaração opostos por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)